Tribunal: TJDFT
Processo: 0726282-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726282-91.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JT COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA AGRAVADO: BRASAL REFRIGERANTES S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JT COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em sede da ação de execução n. 0700878-10.2022.8.07.0011, ajuizada em seu desfavor por BRASAL REFRIGERANTES LTDA, não conheceu da “contestação” apresentada como impugnação nos mesmos autos da ação de execução, ao argumento de que a defesa cabível seriam os “Embargos à Execução”, e que o rito próprio desta modalidade – distribuição em apartado, nos termos do artigo 914, §1o, do CPC -, inviabilizaria a aplicação do princípio da fungibilidade e resulta no inafastável reconhecimento de erro grosseiro. Em suas razões recusais (ID. 73464297), a agravante alega que a r. decisão deixou de apreciar todos os argumentos contidos na petição de defesa, inclusive aqueles que materialmente se enquadram às hipóteses previstas no art. 917, I do CPC. Acrescenta que não pretendia discutir o mérito da execução, ou impugnar o título executivo, mas apenas expor a sua manifesta ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo. Aduz que é aplicável o princípio da instrumentalidade das formas e da fungibilidade. Em seguida, assevera que não tem nenhum vínculo jurídico com a empresa que ocupava o endereço anteriormente, referida como originalmente executada. Pontua que, embora a citação a tenha localizado no mesmo endereço, consoante diligência realizada pelo Juízo de primeiro grau (ID. 138031911, origem), não haveria qualquer indício de sucessão empresarial ou grupo econômico que permita o redirecionamento da execução em seu desfavor. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja sobrestada a tramitação da execução originária até análise do recurso em sede de cognição exauriente. No mérito, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja conhecida e devidamente analisada no mérito. Esta Relatoria, no exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observou que a agravante não demonstrou a regularidade do recolhimento do preparo recursal, e determinou a intimação da agravante para que promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil (ID 73528668). No petitório de ID 74004982, a agravante informou a reconsideração da decisão recorrida pelo d. Juízo a quo, e em consequência, a perda superveniente do interesse recursal. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta no processo de origem, observa-se que, em 09/07/2025, a d. Magistrada de primeiro grau proferiu nova decisão (ID 74004995) e revogou a decisão objeto do presente recurso (ID 239997854 na origem), ao fundamento de que a "contestação" de ID225564753, embora nominalmente equivocada, refere-se à manifestação do Incidente de Desconsideração à Personalidade jurídica apresentado anteriormente, e não se trata da defesa própria da ação executiva. A perda do objeto da ação acontece pela superveniente falta de interesse processual, ou pela obtenção da satisfação da pretensão da parte, que passa a não mais necessitar da intervenção do Estado-Juiz, ou pelo fato de a prestação jurisdicional buscada não lhe ser mais útil, sobretudo pela modificação das condições de fato e de direito que deram azo ao pedido inicial. Como na hipótese a agravante pretendia exatamente a reforma da decisão que não conhecera da peça “contestação”, e com a revogação desta decisão, tem-se a perda do objeto do agravo de instrumento, porquanto já satisfeita a sua pretensão recursal. Uma vez prejudicado o recurso, em razão da perda superveniente do seu objeto, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do disposto no artigo 932, III do Código de Processo Civil, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. A reconsideração da decisão agravada pelo Juiz de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1193530, 07040708620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. POSTERIOR RECONSIDERAÇÃO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e posterior agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi reconsiderada a decisão agravada. 2. Agravo de instrumento e agravo interno prejudicados. (Acórdão 1088432, 07084190620178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 27/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da decisão superveniente proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 18 de julho de 2025 às 11:55:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora